Tribunal: TJES
Processo: 0008608-42.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008608-42.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RODRIGUES LARA NUNES

APELADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008608-42.2011.8.08.0021

AP
T
ES/
APDOS
:

MARIA RODRIGUES LARA NUNES e VARGAS CONSTRUTORA LTDA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em execução de cláusula penal oriunda de contrato de locação comercial. A sentença reconheceu a validade da penalidade contratual, mas reduziu seu percentual de 50% para 10%, fixando como base de cálculo o valor mínimo contratualmente previsto para o aluguel mensal (R$15.000,00), bem como definiu os consectários legais a incidir sobre o montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar a base de cálculo da cláusula penal; (ii) estabelecer se é válida a cláusula penal no percentual de 50% sobre o valor do contrato; e (iii) determinar os critérios legais de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da base de cálculo da cláusula penal não caracteriza julgamento extra petita, pois decorre logicamente da causa de pedir e do pedido subsidiário formulado nos embargos, não havendo ofensa ao princípio da congruência.

A cláusula penal prevista no contrato, embora válida, admite redução judicial, conforme autorizado pelo art. 413 do Código Civil, diante da constatação de sua desproporcionalidade em relação ao inadimplemento verificado.

A base de cálculo da multa deve observar o valor mínimo de aluguel previsto na cláusula contratual (R$15.000,00), por ausência de comprovação de valores efetivamente pagos em montante diverso.

O percentual da multa fixado na sentença (10%) se mostra razoável e proporcional, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como com a jurisprudência dominante.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual.

A correção monetária incide desde o prejuízo, com atualização pelo índice oficial da CGJ/ES até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, pela variação do IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

Ausente razão para reforma da sentença, mantém-se integralmente sua fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise da base de cálculo de cláusula penal contratual, quando ligada diretamente ao pedido principal ou subsidiário, não configura julgamento extra petita.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor da cláusula penal quando o percentual estipulado for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Em contratos que preveem valor mínimo de aluguel, na ausência de comprovação de valores diversos, deve-se adotar esse mínimo como base de cálculo para a cláusula penal.

Os juros de mora incidem, nas relações contratuais, a partir da citação, e a correção monetária, desde o prejuízo, observando-se o índice da CGJ até 31/08/2024 e o IPCA a partir de 01/09/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 406 e 413; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/2024, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.888.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 5005092-11.2016.8.13.0183, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 29.04.2024; TJ-SP, AI 2284986-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 12.02.2020; TJ-MG, EDcl no REsp 0876867-72.2012.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 10.07.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 5000160-35.2024.8.08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008608-42.2011.8.08.0021

AP
T
ES/
APDOS
:

MARIA RODRIGUES LARA NUNES e VARGAS CONSTRUTORA LTDA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de

apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s
por

MARIA RODRIGUES LARA NUNES e VARGAS CONSTRUTORA LTDA
,

cada qual com suas razões,
contra a sentença
proferida,

que julgou
parcialmente procedente
os
Embargos à Execução
opostos
por MARIA RODRIGUES LARA NUNES
.

Inicio pelo exame da preliminar trazida em contrarrazões apresentadas por Vargas Construtora Ltda.

1. PRELIMINAR – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

V
argas Construtora

suscit
a em seu
apelo

a nulidade da
r. sentença
por
vício no julgamento, em razão de ter analisado pedido não disposto na exordial. A referida decisão debateu a possibilidade de redução
d
o valor mensal pago a título de aluguel,
argumento
citado pela autora ao longo da petição inicial,
mas sem pedido específico
.

Entendo não se fazer presente a nulidade ventilada.

Nos moldes da exordial, a parte embargante requer expressamente no pedido de número 3, a nulidade da cláusula 13ª do contrato ou, subsidiariamente, no pedido de número 4, a redução do seu percentual para 2%.

Contudo, depreende-se do contexto fático que a
execução
manejada,
frise-se, que

envolve
o

pagamento da
multa contratual
,
exige,
por via transversa, a
análise do montante mensal
efetivamente
pago pela parte embargante,
diante da previsão contida na
já mencionada
cláusula
décima terceira,
a seguir destacada em parte
: “
a presente
cláusula penal
caracterizada pela
multa equivalente a
50% (cinquenta por cento)
sobre o valor total do presente contrato
devidamente corrigido
“
.

Na r. sentença, o juízo de origem pontuou que não restou devidamente comprovado, pela contratante, que pagou valor menor que o pactuado, fator que influencia diretamente na base de cálculo da multa executada.

Com isso, é cediço que o julgamento
extra petita
se faz presente tão somente quando a decisão analisa
pedidos
fora daqueles requeridos por alguma das partes, ferindo diretamente o princípio da congruência, também denominado de correlação. Contudo, no caso dos autos, pelo
conjunto da postulação
, e para que seja aplicada a cláusula penal, é necessário que toda a narrativa seja examinada, com a finalidade de concluir se é devida a penalidade, sua proporção e o montante sobre o qual deve incidir.

Em consonância destaco:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NULIDADE - VÍCIO ULTRA/CITRA PETITA - NÃO VERIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DO BROCARDO DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - REJEIÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA. São cabíveis embargos de declaração para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material que constar do acórdão embargado, a teor do art. 1.022, do novo CPC .
O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado (brocardo da mihi factum, dabo tibi ius), inexistindo, em razão disso, vício ultra ou extra petita. Conforme entendimento do STJ "não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
" (Resp. nº 1.823 .551/AM Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJE 11/10/2019), e, "
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica entendimento jurídico que considera coerente com a causa
"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJE 26/4/2021) . Sendo nítido o caráter protelatório dos embargos, imperiosa a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 08768677220128130024 1 .0000.23.119571-0/003, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)

Consigne-se, ainda que assim o fosse, o que não é o caso, não há elemento que demonstre prejuízo ao ora apelante, o que afasta a tese de ocorrência de vício.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

2 – DO MÉRITO

Cuida a lide de contrato de locação firmado entre as partes e encerrado pelo locador, Vargas Construtora Ltda., que embora tenha comunicado à locatária, Maria Rodrigues, quanto ao seu desinteresse na continuidade ou renovação da pactuação, necessitou judicializar o pedido de ordem de despejo, em vista da inobservância do prazo de desocupação do bem.

Deste modo, incidiu em favor de Vargas Construtora Ltda., a penalidade prevista na cláusula 13ª
1
, judicializada na execução manejada em desfavor de Maria Rodrigues.

Por sua vez, opostos os presentes embargos, houve o acolhimento parcial dos pedidos. Restou definida
a base de cálculo da multa,
consubstanciada
na cláusula quarta,
n
o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de
não
ter sido demonstrado,
de
modo concreto
pelas partes
,
que o valor da locação correspondia a maior (sobre o faturamento mensal) ou a menor (por suposto
acordo informal entre as partes
)
.

Além disso, houve redução d
a multa contratual
prevista n
a cláusula 13
ª
,
de 50%
para 10%,
valor sobre o qual deverá incidir juros, desde a citação e correção monetária, desde o prejuízo.

Em
suas razões,
em apertada síntese,
Maria Rodrigues

requer o reconhecimento
do montante pago
a t
í
tulo de aluguel
(mensal), no valor
de R$12.000,00 (doze mil reais)
e

d
a nulidade da
cláusula 13
ou diminuição
do patamar da multa prevista
para 2%.
Além disso, d
a não aplicação dos juros
indicados
na sentença
(
desde a cita
çã
o
)
.

Em contrapartida
, também em sede de
apelação
,
V
argas Construtora Ltda.
,

alega que a cláusula penal foi devidamente prevista no contrato e que não caberia, em tese,
sua
análise
pelo
P
oder
J
udiciário – uma vez que o contrato faz lei entre as partes.

Examino os recursos em conjunto.

Pela pertinência, destaco as mencionadas cláusulas contratuais (fl.129/139 autos digitalizados):

CLAUSULA QUARTA: A LOCATARIA pagará a LOCADORA pelo i
mó
vel objeto do presente contrato
o aluguel mensal variável correspondente a 2% (dois por cento) do faturamento
m
ensal bruto da mesma loja
, venc
í
vel todo dia 05 (cinco) do m
ê
s subsequente ao vencido.

Parágrafo primeiro:
Fica estabelecido ainda
um
valor m
í
nimo de aluguel mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, tendo coma base a més de agosto 2004,
que será devido caso a valor do aluguel equivalente ao percentual aci
m
a estabelecido seja inferior a este
ú
ltimo
, n
ã
o estando sujeito a qualquer abatimento ou co
m
pensação posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido entre as partes a presente cláusula penal caracterizada pela
multa equivalente a

50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do presente contrato devidamente corrigido,
calculado pela média de aluguel dos últimos 12 (doze) meses
para o caso de rescisão imotivada
, devida por qualquer das partes que a requerer, sendo tal multa e seu percentual insuscetível de contestação.

Parágrafo
Ú
nico:
Fica ainda assegurado a LOCADORA
o
direito de exi
g
ir judicialmente da LOCAT
Á
RIA o pagamento da multa prevista na presente cláusula, em caso de necessidade de
ajuizamento
de
ação
para obrigar a
ú
ltima ao cumprimento das cláusulas estabelecidas no presente instrumento
,
q
uer se
j
am pecuniárias ou não, podendo cumular tal valor, calculado na forma supra, as demais importâncias eventualmente devidas.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que, embora o documento ora analisado seja oriundo de uma relação entre particulares, cabe ao Estado assegurar seu equilíbrio e proporcionalidade, de modo a evitar descompasso econômico e, consequentemente, excesso de penalidade diante da situação fática específica.

Desta feita, ainda que a doutrina assegure a observância ao princípio
pacta sunt servanda
, a relação documental não é dotada de absoluta independência quanto ao ordenamento jurídico ou aos princípios basilares do direito. Neste sentido, cabe ao Poder Judiciário sopesar, por meio da razoabilidade, se os elementos da pactuação desbordam em grave lesão a uma das partes, reestabelecendo seu equilíbrio.

Quanto à validade da cláusula
penal
, é medida prevista na legislação civil, tratada em capítulo específico do Título referente ao inadimplemento das obrigações
2
, e que deve ser observada pelas partes, desde que pactuada e não represente violação a direitos
ou
exorbitância em sua execução.

Com efeito, prontamente verificada a condição que implementou a incidência da penalidade prevista, caminhou bem o Juízo ao delimitar o valor sobre o qual deve incidir a multa, qual seja, o subsidiariamente indicado no contrato.

Isso porque
não há
nos autos demonstrativo cabal, pelos elementos trazidos por ambas as partes, de que as mensalidades tenham sido quitadas de uma ou outra forma, diga-se, a menor do que o pactuado ou sobre o valor do faturamento mensal, sendo imperiosa a aplicação da condição
subsidiária
expressamente prevista, qual seja, o “
valor m
í
nimo de aluguel mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais)”.

Sintônico ao fundamentado, verifica-se que a previsão final contida no parágrafo único da cláusula quarta que indica ser “
tal multa e seu percentual insuscetível de contestação
”
, deve ser afastado, pois revela desarrazoabilidade, senão abusividade, por imposição de condição que veda o restabelecimento da equanimidade contratual.

Sobre o ponto elucida o Código Civil, ao tratar da cláusula penal:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eq
u
itativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

O tema já foi assim decidido, em casos semelhantes, pelos Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUMEM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.
[...]
3. Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
[...]
.
5.1. Conforme estabelece o art. 413 do Código Civil, há basicamente duas hipóteses que permitem ao magistrado reduzir, de forma equitativa, o valor fixado na cláusula penal, quais sejam, i) se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte; ou ii) se o montante da multa for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.
5.2. No caso, o valor da cláusula penal foi reduzido em razão do cumprimento parcial da obrigação, pois, conforme restou incontroverso nos autos, do valor total de 20 milhões de reais, foram pagos 12 milhões, correspondentes à integralidade da "primeira fase" do contrato, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na respectiva redução da penalidade, tendo em vista a correta aplicação da norma disposta no art. 413 do Código Civil.
5.3. Com efeito, "no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública,
consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações
, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda" (REsp 1.898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021).

[...]
5.5. No particular, conforme já decidido em diversas oportunidades por esta Corte Superior, não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal. Precedentes. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato subjacente, de valor milionário, foi firmado entre sociedades empresariais de grande porte, não havendo qualquer assimetria entre as empresas contratantes que justifique uma maior intervenção do Poder Judiciário na avença, além daquela efetuada pelo Tribunal de origem, em decorrência da aplicação de norma cogente (CC, art. 413).
[...]
7. Recursos especiais conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos, tornando sem efeito a liminar concedida na TP 1.318/SP.

(
REsp 1.888.028/SP
, Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022)

[...]
2.
O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio
. 3. É excessivo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a título de multa penal, máxime quando a sanção supera o valor total das obrigações assumidas entre adquirente e anuente do negócio, devendo ser reduzido e limitado, para que não ocorra o enriquecimento da parte que a recebe.

(
Acórdão 1623162
, 07403037920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022
)

Trato continuativo, a particularidade do caso em apreço revela que o contrato tem previsão de vigência entre
novembro de 2004 a outubro de 2008.

A locatária foi notificada em
maio de 2008
e a ação de despejo foi ajuizada trinta dias antes do fim do prazo contratual (fl.149/155), mas somente após a prolação da sentença houve a entrega do imóvel.

Apesar da verificação de seu fato gerador, imperioso pontuar que houve o cumprimento da obrigação principal, relacionada às parcelas mensais, permitindo que o exame atenha-se ao alegado desequilíbrio da multa aplicada, pois deve ter observância à proporcionalidade e à razoabilidade no caso concreto.

Considerando
tais premissas, bem como a
boa-fé
que deve permear os negócios jurídicos
entre particulares,
mostra-se desarrazoado o patamar de 50%
sobre o valor do contrato, perseguido na execução
.

Por outro prisma
, também não se mostra proporcionalidade com os ditames legais
e
com o
entendimento jurisprudencial pátrio
,
su
a redução aquém
d
o

implementado na sentença, representando equanimidade
o patamar
já reduzido para
10%,
revelando-se
um
limitador compatível
a
o objeto pactuado.

Destaco,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO . OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts . 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

[...]
4.
A multa moratória presente em cláusula penal, no percentual de 30% sobre o valor total do débito, se revela abusiva. Assim, deve ser reduzida para o patamar de 20%, em conformidade com o julgamento de casos análogos por esse Tribunal de Justiça
. 5. Apelação conhecida e provida, em parte, para reformar a sentença. V.v . O ressarcimento dos honorários contratuais pode ser licitamente convencionado pelas partes em caso de inadimplemento (Voto vencido do Relator).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50050921120168130183, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 29/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

[...]
Havendo descumprimento do acordo celebrado, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de cláusula penal . No entanto, revelando manifestamente excessiva a multa estipulada, deve o juiz reduzir de forma equitativa, observando a natureza e finalidade do negócio, nos termos do artigo 413 do Código Civil
. No caso,
a multa contratual prevista em patamar correspondente 50% do valor integral do ajuste revela-se desproporcional e incompatível com a finalidade e natureza do negócio firmado entre as partes, devendo ser reduzida ao patamar de 50% do valor das parcelas em aberto, segundo interpretação que se coaduna com a boa-fé objetiva e atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa
. (TJ-SP - AI: 22849860520198260000 SP 2284986-05.2019 .8.26.0000, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 12/02/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Por fim, no tocante a alegação
da apelante Maria Rodrigues, de
não aplicação dos juros
indicados
na sentença
(
desde a cita
çã
o
),

melhor sorte não
lhe
assiste
.

Isso porque
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é
o
de que os juros, nas relações contratuais,
incidem a partir da citação.

[...]
TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTADO DA CITAÇÃO . PRECEDENTES DO STJ
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 . Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de decisão na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que determinou como termo inicial dos juros de mora a data da citação. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação"
. Precedentes . 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83, do STJ).
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2130191 PR 2022/0146902-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...]
7.
Sobre a multa penal moratória invertida, os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
,
ao passo que a correção monetária incide desde a efetiva violação da obrigação assumida
. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 0498403-39.2014.8 .13.0024 1.0000.24 .155593-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

Portanto, os
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
devem incidir
desde a
citação até o arbitramento.

Por fim, vejo a necessidade de ressaltar que sobre o valor deverá incorrer a
correção monetária.

Na sentença já houve direcionamento de que incidirá desde o prejuízo, contudo sem indicação do índice a ser aplicado, o que passo a fazer considerando ser matéria de ordem pública.

A
pactuação
examinada
não
trouxe a
previsão referente. Em casos tais, aplica-se o índice oficial da Corregedoria Geral de Justiça até 31/08/2024, em seguida, observa-se o disposto na
Lei nº 14.905/2024.

Confira-se:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei 14.905, de 2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a

Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo
. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que
a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.
4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil,
a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária
. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos.
(APELAÇÃO CÍVEL 5000160-35.2024.8.08.0022, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

Com isso, a correção monetária deve ser realizada pelo índice oficial da CGJ/ES, a partir do efetivo prejuízo, e os juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024. Seguindo, de 1º/09/2024 em diante, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Por todo o examinado, não se verifica fundamento
par
a modificação da sentença proferida, motivo pelo qual mantém-se, por seus termos.

3- CONCLUSÃO

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

C
onheço do
s recurso s e nego -lhe s provimento
.

Diante do resultado alcançado, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC, para majorar em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBAN
E
Z

RELATOR

1
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido entre as partes a presente cláusula penal caracterizada pela
multa equivalente a

50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do presente contrato devidamente corrigido, calculado pela média de aluguel dos últimos 12 (doze) meses para o caso de rescisão imotivada
, devida por qualquer das partes que a requerer, sendo tal multa e seu percentual insuscetível de contestação.

Parágrafo
Ú
nico:
Fica ainda assegurado a LOCADORA
o
direito de exi
g
ir judicialmente da LOCAT
Á
RIA o pagamento da multa prevista na presente cláusula, em caso de necessidade de
ajuizamento
de
ação
para obrigar a
ú
ltima ao cumprimento das cláusulas estabelecidas no presente instrumento,
q
uer se
j
am pecuniárias ou não, podendo cumular tal valor, calculado na forma supra, as demais importâncias eventualmente devidas.

2
Artigos 408 a 416 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.